Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-03.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013282-03.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO TERRA - CPF: 958.232.631-04 (RECORRENTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0001-03 (RECORRIDO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA CAU
SA MADURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

reclamante
contra
sentença
que
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
por

suposta

c
omplexidade
da causa e
necessidade
de
prova

pericial
,
em

ação
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
alegada

comunicação

indevida
de
falecimento
do
autor
pela
empresa

reclamada
junto
aos

órgãos
do
trabalho
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
quest
ões

em

discussão
: (
i
)
se
a causa
demanda

produção
de
prova

pericial

complexa
,
afastando
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
; (
ii
) se
restou

comprovada
a
responsabilidade
civil da
empresa

reclamada
pela
suposta

comunicação

indevida
de
falecimento
do
aut
or
,
ensejando

indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas
de
menor

complexidade
,
sendo
a
complexidade

aferida

pelo

objeto
da
prova
(art. 3o da Lei
no
9.099/95;
Enunciado
54 do
FONAJE). No
caso
,
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, pois a
controvérsia

pode
ser
solucionada
com base
nos

documentos

apresentados

pelas
partes.

4.
Aplicando
-
se a

teoria
da causa
madura
(art. 1.013, § 3o e § 4o do CPC),
estando
o
processo

p
ronto
para
julgamento
, é
possível
o
exame
do
mérito
pela
Turma

Recursal
.

5.
Não
se
configura

revelia
, pois a
parte

reclamada

compareceu
à
audiência
de
conciliação
e
apresentou

contestação

tempestiva
,
conforme

certificado

nos
autos.

6. A
responsabilidade ci vil exige a demonstração do ato

ilícito
, do
dano
e do
nexo
causal (
arts
. 186 e 927 do CC/2002). No
caso
,
não

há

prova

suficiente
de que
a

empresa

reclamada

tenha

comunicado
,
equivocadamente
, o
falecimento
do
autor

aos

órgãos
do
trabalho
.
Os

documentos

apresentados
pela
parte

autora

são

insuficientes
e
não

impugnaram
as
provas

documentais

oficiais
(RAIS e CAGED)
apresentadas
pela
reclamada
, que
demonstram

a

ausência
de
vínculo
e de
comunicação
do
fato
.

7.
Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

cons
titutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
.

8.
Ausente
a
comprovação
da
conduta

ilícita
da
reclamada
, é de rigor
a

improcedência
do
pedido

indenizatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
para
afastar

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
e, no
mérito
,
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
ausência
de
necessidade
de
prova

pericial

complexa

mantém
a
competência
do
Juizado
Especial
Cível
para o
julgamento
da
demanda
.

2.
Não

comprovada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
, é
indevida
a
condenação

por

danos

morais
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Artigo
3o da Lei
no
9.099/95;
Enunciado
54 do FONAJE;
artigos
370, 371, 373 e 1.013, § 3o e § 4o do CPC;
artigos
186
e 927 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ, RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010
;
STJ,
REsp
1.845.754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/
08/2021,
DJe
31/08/2021
;
TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024, DJE 22/11/2024
;
TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053,
Turma

Recursal

Cível
, Aristeu Dias Batista Vil
ella, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024, DJE 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013282-03.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MARCOS ANTONIO TERRA

Recorrido
:
GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOS ANTONIO TERRA

ajuizou

reclamação

em
face de GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.
Noticiou
que: a)
trabalhou
para a
parte

reclamada
de 05/09/1995 a 01/08/2001 e,
ao

requerer
o
seguro-desemprego

decorrente
de
outra

relação
de
trabalho
,
findada

em

dezembro
/2023,
obteve

c
iência
de que
constava

registro
de
falecimento

em

seu

nome
,
comunicado
pela
referida

empresa
; b) a
requerida

utilizou
um
contrato
de
trabalho

fraudulento
, com
início

em
01/11/2003 e
falecimento

em
05/11/2003; e c)
buscou a empresa para solucionar o problem a
, mas
não

obteve

resposta
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 56.480,00.

Na
contestação
, a
parte

reclamada

arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e, no
mérito
,
afirmou
,
em

resumo
, que
o

reclamante

não

estava

na

relação
de
funcionários
da
empresa
,
assim

como
de
não

foi
a
responsável

por

realizar
a
comunicação
de
falecimento
do
autor

aos

Órgãos
do
Trabalho
,
sendo

indevida

a

indenização

pleiteada
.

Em
sua

impugnação
, o
autor

alegou

a

intempe
stividade
da
contestação
da
parte

reclamada
e, no
mais
,
ratificou
a
responsabilidade
da
requerida
pela
suposta

comunicação
de
seu

falecimento
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
xtinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
complexidade
da caus
a pela
necessidade
de
perícia
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
ser
desnecessária
a
realização
de
perícia
,
inexistindo

complexidade
da causa,
razão
pela qual o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar o feito
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

considerar o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

A mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCE
SSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – pa
ra
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a

competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL C
IVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A
complexidade
da causa

deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplic
idade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
no
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompet
ência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça

o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
comp
etência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃ
O DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

No
caso

c
oncreto
,
não

há

necessidade
de
produção
de
prova

pericial
para
apreciação
do
mérito
da
demanda
,
sendo

suficientes

os

documentos

juntados

pelas
partes. Em que
pese
o
juízo
de
origem

entender pel
a
necessidade
de
realização
de
perícia
,
destaca
-se que
sequer

foi especificado
o
tipo
de
perícia
e qual a
sua

finalidade
.

Assim,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não

há
que se
falar

em

incompetência

desta

justiça

especializada
.

Por fim, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das
provas (artigos 370 e 371 do CPC
) e da
duração razoável do processo (artigo
5o, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos
.

Teoria da causa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece

a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cogn
ição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
2
4/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução

ou
a
produção
de
outras

provas
,
como

já

exposto

acima
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da
Lei
no
9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que a
par
te

reclamada

foi

regularmente

citada
,
compareceu
à
audiência
de
conciliação
(ID 267086822/PJe2) e
apresentou

contestação

tempestiva
(ID 267086823/PJe2),
dentro
dos
cinco

dias

concedidos
no
referido

ato
, inclusive
certificado
no ID 267086836/PJe2
.

Desta for
ma,
afasta
-se
a

revelia
da
parte

reclamada
.

Responsabilidade
civil.

A
quele
que
violar

direito

e

causar

dano

a

outrem
,
comete

ato

ilícito
e
fica

obrigado
a
repará
-lo. É o que
preconizam

os

artigos
186 e 927 do CC/2002.

No
pre
sente

caso
, a
parte

reclamante

alegou
que a
suposta

comunicação
de
seu

falecimento

realizada
pela
parte

reclamada

lhe

gerou

transtornos

passíveis
de
indenização
.

Em
defesa
, a
parte

reclamada

sustentou
que
não

realizou
a
referida

comunicação
e que,
além

dis
so
, o
reclamante

já

não

estava

mais
no
seu

quadro
de
funcionários
.

Em
análise
das
provas
dos autos,
observa
-se que,
embora

tenha

sido

realizada
a
comunicação
de
falecimento
da
parte

reclamante
(ID 267086805/PJe2),
não

foi

devidamente

comprovado
que
a

infor
mação

equivocada

foi

prestada
pela
empresa

requerida
. O
documento

juntado
no ID 267086809 é
insuficiente
para
comprovar
a
referida

alegação
,
uma

vez
que se
trata
de um
recorte
de
imagem

de
fácil

edição
e,
além

disso
,
sequer
é
possível

identificar

sua

origem
(
de
onde

foi

extraído
).

A

empresa

recorrida
,
por

sua

vez
,
apresentou
,
juntamente
com a
contestação
, a
Relação

Anual
de
Informações

Sociais
(RAIS),
demonstrando
que,
nos

anos
de 2003 e 2004, o
autor
, de
fato
,
não

integrava
o
quadro
de
funcionários
da
empresa
(ID 267086825/PJe2 e ID 267086826/PJe2).
Ademais
,
trouxe

aos
autos a
relação

completa
,
em

ordem

alfabética
, do
Cadastro
Geral de
Empregados
e
Desempregados
(CAGED)
referente

aos
meses de
novembro
e
dezembro
de 2003 (ID 267086829/PJe2 e ID 267086830/PJe2),

nos
quais,
igualmente
,
não há nenhuma

informação

relativa
à
parte

reclamante
.

Destaca
-se que
os

referidos

documentos

são

do Ministério do Trabalho e Emprego e não

foram

especificamente

impugnados
,
motivos

pelos
quais
devem
ser
considerados

válidos
e
suficientes
para
comprovar
que a
reclamada

não

realizou

a

alegada

comunicação
falsa do
falecimento
do
reclamante
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Ressalte
-se que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
cabendo
à
parte

reclamada
a
demonstração
de
fatos

impeditivos
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
conduta

ilícita

atribuída
à
parte

reclamada
, p
ois
não

apresentou

indícios

suficientes
para
comprovar
que
esta
, de
fato
,
comunicou
o
falecimento
do
autor

aos

Órgãos
do
Trabalho
.

Dessa forma,
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
em
tais
situações
, de
cide-se
em

desfavor da parte que detém o ônus da prova
.

Portanto
,
conclui
-se que
não

foi
a
reclamada

quem

comunicou
,
equivocadamente
, o
falecimento
do
reclamante
,
inexistindo
,
assim
,
conduta

ilícita

praticada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
rec
urso

interposto
e
dou-lhe

provimento

para
afastar

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
e, no
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC,
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
pr
ovimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025